Tribunal: TJPA
Processo: 0852590-50.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852590-50.2025.8.14.0301

APELANTE: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

APELADO: HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA, FABIANA ELBI RODRIGUES NUNES, UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0852590-50.2025.8.14.0301

RECORRENTE: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

RECORRIDO: UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ANULAÇÃO DE RESULTADO DE ITEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado visando à anulação do resultado do item 19 do Pregão Eletrônico nº 90128/2024, destinado à aquisição de medicamentos quimioterápicos, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC. A impetrante alegou irregularidades na habilitação e julgamento da empresa vencedora, consistentes na não apresentação tempestiva de planilha de formação de preços, resposta fora do prazo no chat de negociação, ausência de comprovação de exequibilidade da proposta e falha no sistema ComprasNet que teria impedido a formulação de novo lance, requerendo a suspensão e posterior anulação do resultado do item, com reabertura da fase correspondente. Sustentou, ainda, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, diante da alegada ausência de enfrentamento dos fundamentos relativos às supostas ilegalidades no certame; (ii) estabelecer se está configurado o interesse processual da impetrante para pleitear, em mandado de segurança, a anulação do resultado do item do pregão, com vistas ao refazimento da fase de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador não incorre em negativa de prestação jurisdicional quando aprecia fundamento suficiente para a solução da controvérsia, ainda que deixe de examinar os demais argumentos das partes, conforme orientação consolidada do STJ.

4.

A extinção do processo por ausência de interesse de agir constitui matéria prejudicial que dispensa o exame do mérito, não havendo violação ao art. 489 do CPC nem ao art. 93, IX, da CF.

5.

O interesse processual, nos termos do art. 17 do CPC, exige demonstração de necessidade e utilidade concreta da tutela jurisdicional postulada.

6.

A anulação do resultado do item 19 do pregão, ainda que admitida em tese, não implica automaticamente a reabertura da fase de lances nem assegura à impetrante o direito de apresentar nova proposta, inexistindo relação de dependência lógica entre o vício alegado na fase de julgamento e o retrocesso à fase competitiva.

7.

A tutela pretendida revela-se inadequada para produzir o resultado prático almejado, evidenciando a ausência de utilidade concreta e, consequentemente, a falta de interesse processual.

8.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, não se prestando à análise de pretensões hipotéticas ou dependentes de desdobramentos administrativos não automáticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado decide a controvérsia com fundamento suficiente, ainda que deixe de enfrentar todos os argumentos das partes.

2.

O interesse de agir exige demonstração de utilidade concreta e juridicamente possível do provimento jurisdicional.

3.

A anulação de ato praticado na fase de julgamento de pregão eletrônico não implica, automaticamente, reabertura da fase de lances, inexistindo interesse processual quando o resultado pretendido é meramente hipotético.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXIX, e 93, IX; Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, arts. 17, 485, VI, 489, §1º, IV e VI, e 1.026, §2º; Lei nº 14.133/2021, arts. 5º e 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.030.817/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.11.2009, DJe 18.12.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.974.942/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022; TJ-PR, Apelação nº 0000161-40.2024.8.16.0004, Rel. Des. Leonel Cunha, 5ª Câmara Cível, j. 01.10.2024, pub. 02.10.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de março de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, além de impor custas à impetrante e afastar honorários advocatícios.

Historiando os fatos, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou, em síntese, que foi instaurado o Pregão Eletrônico nº 90128/2024, destinado à aquisição de medicamentos quimioterápicos, tendo a Administração declarado vencedora do item 19 do anexo I do edital a empresa UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; sustentou que a empresa vencedora teria deixado de apresentar, no tempo devido, o detalhamento/justificativa do preço e a documentação necessária à comprovação da viabilidade econômica, especialmente a planilha de formação de preços/custos exigida no edital, mencionando, ainda, irregularidades durante a fase de negociação em ambiente eletrônico, notadamente resposta fora do prazo no chat e alegada falha técnica no sistema ComprasNet, que teria impedido a impetrante de apresentar lance inferior, com prejuízo à competitividade e à isonomia do certame; por tais razões, buscou a tutela mandamental para suspender os efeitos do resultado do item 19 e, ao final, obter a anulação do resultado do pregão quanto ao referido item, com a reabertura de oportunidade às concorrentes desclassificadas, para retomada/reprocessamento do certame na extensão postulada.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 31924751), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, identificada a ausência de interesse processual, indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10, da Lei nº 1216/09, conforme fundamentação. Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios, a teor das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.”

Inconformado com a sentença, o COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA interpôs recurso de apelação (ID 31924753), onde a apelante reiterou a síntese fática do
mandamus
, afirmando que impetrou a ação com o objetivo de anular o resultado do item 19 do Pregão Eletrônico nº 90128/2024, por supostas irregularidades no curso do certame, destacando que a empresa declarada vencedora teria deixado de apresentar a planilha de formação de preços nos moldes exigidos pelo edital; teria respondido ao chat de negociação fora do prazo estabelecido; teria ofertado valor muito inferior ao estimado sem justificativa apta a demonstrar a viabilidade econômica; e teria se beneficiado de falha técnica do sistema ComprasNet, que, segundo a narrativa recursal, impediu a apelante de formular novo lance, com prejuízo à competitividade e à isonomia entre os participantes.

A apelante sustentou que o indeferimento da inicial por ausência de interesse processual não se sustenta, porque desconsidera que a anulação do julgamento do item impugnado ensejaria o refazimento da fase de julgamento, invocando, para tanto, o art. 49 da Lei nº 14.133/2021, e afirmando que tal refazimento poderia, no mínimo, permitir a reclassificação das propostas remanescentes, com potencial benefício direto à impetrante/apelante; alegou, nesse contexto, que o interesse de agir decorre da utilidade e necessidade (art. 17 do CPC), que estariam presentes, e que a extinção do feito sem resolução de mérito impediria o pleno controle judicial sobre a legalidade de atos administrativos praticados no certame.

Em seguida, sustentou que a Administração estaria vinculada à lei e ao edital (art. 5º da Lei nº 14.133/2021) e que, havendo afronta às regras editalícias, qualquer licitante prejudicado teria direito de questionar a validade do ato praticado, especialmente quando apto a desequilibrar a disputa e ofender a isonomia e o julgamento objetivo; reiterou que a anulação da homologação não seria inócua, pois a consequência direta seria a necessidade de refazimento da etapa de julgamento, com reavaliação das propostas válidas remanescentes e eventual alteração da ordem de classificação, ainda que a fase de lances não fosse reaberta.

Pontuou, ainda, que buscaria, com isso, a desconstituição de um julgamento reputado ilegal, com chance real de sua proposta ocupar posição mais vantajosa ou, ao menos, receber novo exame sob critérios estritamente objetivos, reiterando o conceito de interesse processual (necessidade e utilidade) do art. 17 do CPC e defendendo o cabimento do mandado de segurança como instrumento de tutela de direito líquido e certo (art. 5º, LXIX, da CF).

Ainda no âmbito recursal, a apelante suscitou, em caráter subsidiário, preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, afirmando que a sentença teria se limitado a extinguir o feito por ausência de interesse processual, sem enfrentar os elementos centrais da controvérsia, a saber: a alegada violação às disposições do edital do pregão eletrônico quanto à exigência de planilha de formação de preços/custos segundo critérios objetivos, a observância de prazos no ambiente eletrônico de negociação e a necessidade de demonstração de exequibilidade da proposta, bem como sem manifestação sobre a alegada falha técnica do sistema ComprasNet; aduziu que tal omissão configuraria negativa de jurisdição, com afronta ao dever de fundamentação e ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC, além de violar o acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), requerendo, nessa linha, a anulação do
decisum
e o retorno dos autos à origem para apreciação do mérito com enfrentamento dos fundamentos apresentados.

Por fim, a apelante sustentou a existência de vícios que comprometeriam a legalidade da homologação da proposta vencedora do item 19 do Pregão Eletrônico nº 90128/2024, reafirmando que a proposta vencedora não teria observado exigências elementares do edital, em especial, a apresentação de planilha de composição de custos exigida por cláusulas editalícias mencionadas pela recorrente (inclusive as cláusulas 9.7, alínea “d”, e 9.8, alínea “b”, do edital), somando-se a isso o alegado descumprimento do prazo fixado no chat para resposta na negociação e a alegação de falha do ComprasNet que teria impedido novo lance da impetrante, tudo a caracterizar violação à vinculação ao edital, à isonomia, à impessoalidade e ao julgamento objetivo, segundo a narrativa recursal.

Assim, pugnou pela reforma da sentença para concessão da segurança e, subsidiariamente, pela decretação da nulidade da sentença com retorno à origem.

Posteriormente, a empresa UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 31924969), sustentando, em síntese, que a decisão recorrida acertadamente reconheceu a ausência de interesse processual da impetrante, uma vez que eventual anulação do item impugnado não teria o condão de beneficiar diretamente a apelante, inexistindo utilidade prática na pretensão deduzida.

Defendeu que não houve qualquer ilegalidade na condução do Pregão Eletrônico nº 90128/2024, afirmando que a exequibilidade da proposta foi devidamente demonstrada perante a Administração, mediante apresentação de documentação idônea, e que a análise realizada pela Pregoeira e pela autoridade superior observou os princípios da legalidade, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo e do formalismo moderado.

Alegou, ainda, que não houve violação à isonomia, tampouco comprovação de falha no sistema eletrônico que pudesse comprometer a regularidade do certame, sustentando que as alegações da apelante carecem de prova pré-constituída, circunstância que inviabiliza a concessão da segurança em sede de mandado de segurança. Ao final, requereu a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 32012872, recebi o recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio da Ilustre Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes, apresentou parecer (ID 33067553), no qual, preliminarmente, analisou a alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, entendendo não haver omissão relevante a justificar a anulação do
decisum
, porquanto o magistrado de origem teria apreciado suficientemente a questão da ausência de interesse processual, fundamento apto a extinguir o feito sem resolução do mérito.

No mérito recursal, o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, destacando que o interesse de agir exige demonstração de utilidade concreta da tutela jurisdicional postulada, o que não restou evidenciado no caso concreto, uma vez que a pretensão de anulação do resultado do item 19 não asseguraria, de forma direta e automática, qualquer benefício jurídico à impetrante. Ressaltou, ainda, que o mandado de segurança demanda prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo a via adequada para dilação probatória acerca de alegadas falhas no sistema eletrônico ou de eventual descumprimento de cláusulas editalícias cuja análise demande aprofundamento fático. Assim, opinou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual
, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Passo à análise da preliminar suscitada.

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Inicialmente, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que o juízo de origem teria deixado de enfrentar os fundamentos centrais da impetração, especialmente as alegadas violações às cláusulas editalícias do Pregão Eletrônico nº 90128/2024, à exigência de apresentação de planilha de formação de preços, ao prazo fixado no chat de negociação e à suposta falha do sistema ComprasNet.

A preliminar, todavia, não merece prosperar.

Não se verifica qualquer omissão relevante ou negativa de prestação jurisdicional. O magistrado sentenciante apreciou a questão que reputou prejudicial e suficiente ao deslinde da controvérsia, qual seja, a
ausência de interesse processual
, fundamentando de forma clara e coerente que o provimento pretendido não se mostrava útil ou adequado à obtenção do resultado prático almejado pela impetrante.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente a matéria suficiente à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. PIS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DL'S Nº 2.445 E 2.449/88. BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O recurso de apelação devolve, em profundidade, o conhecimento da matéria impugnada, ainda que não resolvida pela sentença, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 515 do CPC, aplicável a regra iura novit curia. 2. Consequentemente, o Tribunal a quo pode se manifestar acerca da base de cálculo e do regime da semestralidade do PIS, máxime em face da declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-lei n.º 2.445/88 e 2.249/88. (Precedentes: REsp 939 .057/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2009, DJe 22/09/2009; REsp 873.496/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2008, DJe 17/12/2008; REsp 846 .753/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2008, DJe 23/10/2008; REsp 759.213/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 15/09/2008; REsp 939335/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2007, DJ 03/09/2007) 3. A regra acerca do julgamento extra petita em primeiro grau (arts. 128 e 460, ambos do CPC) coaduna-se com as normas atinentes à profundidade do efeito devolutivo previstas nos parágrafos 1º e 2º do art. 515 do CPC e o preceito iura novit curia.
4. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1030817 DF 2008/0032836-4, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/11/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2009) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2. Não deve ser acolhido o requerimento para que seja imposta a multa prevista no § 2º do art. 1 .026 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1974942 RJ 2021/0271166-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) (Grifei)

Ademais, a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, constitui matéria prejudicial que dispensa o exame do mérito propriamente dito, inexistindo violação ao art. 489 do CPC ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ainda que a apelante discorde dessa conclusão, o ato de não adentrar no mérito (análise das irregularidades do pregão) não configura omissão ou falta de fundamentação, mas uma consequência lógica do acolhimento da preliminar de carência de ação. A decisão foi fundamentada, ainda que de forma contrária aos interesses da parte e focada em um único ponto considerado decisivo pelo julgador.

Nesse sentido, também opinou o Ministério Público, ao concluir pela inexistência de nulidade e pela manutenção da sentença.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II - MÉRITO

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender ausente o interesse processual, uma vez que a nulidade alegada pela impetrante se referia à fase de julgamento do certame, mas a utilidade prática por ela pretendida consistia na possibilidade de apresentar nova proposta ou novo lance, providência incompatível com os efeitos jurídicos da anulação postulada.

Com efeito, o interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC, exige a demonstração concomitante de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. A tutela jurisdicional deve ser apta a proporcionar à parte vantagem concreta e juridicamente possível.

No caso concreto, ainda que se admitisse, em tese, a anulação do resultado do item 19 do Pregão Eletrônico nº 90128/2024, tal providência não implicaria, automaticamente, a reabertura da fase de lances, nem asseguraria à apelante o direito de apresentar nova proposta, como pretendido.

A própria fundamentação da sentença foi clara ao consignar que o vício apontado incidiria sobre a fase de julgamento, e não sobre a fase competitiva anterior, inexistindo relação de dependência lógica que justificasse o retrocesso procedimental pretendido.

Desse modo, a providência jurisdicional postulada não se mostrava adequada a produzir o resultado prático indicado pela impetrante, o que evidencia a ausência de utilidade concreta e, por conseguinte, a falta de interesse processual.

Cumpre destacar que o mandado de segurança exige direito líquido e certo demonstrado de plano, não sendo via adequada para pretensões hipotéticas ou de resultado incerto, sobretudo quando dependentes de desdobramentos administrativos não automáticos. Vejamos:

EMENTA 1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. a) O entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há perda do objeto do Mandado de Segurança impetrado no decorrer do Certame, em virtude de superveniente homologação, adjudicação ou até assinatura de Contrato Administrativo, desde que haja pedido expresso de anulação dos atos subsequentes (e não apenas do ato coator impugnado). b) Todavia, o mesmo raciocínio não se aplica aos Mandados de Segurança impetrados posteriormente à homologação, porque, como se sabe,
o Mandado de Segurança constitui via estreita para a defesa de direito líquido e certo do Impetrante, de forma que, não sendo possível o atingimento do resultado pretendido, não haverá utilidade na demanda.
c) No caso, a Impetrante alega vícios no Procedimento Licitatório que violaram seu direito líquido e certo de ser declarada vencedora do Certame e efetivamente contratar com o Poder Público. d) Deduzida a pretensão tão somente após homologação, adjudicação e assinatura do Contrato, é nítido que o resultado pretendido não poderá ser atingido, e, pois, não há utilidade na análise da segurança. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-PR 00001614020248160004 Curitiba, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 01/10/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2024) (Grifei)

Nesse sentido, o parecer do Ministério Público foi categórico ao assentar que não restou evidenciada utilidade concreta da tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual opinou pelo desprovimento do recurso.

Portanto, correta a sentença ao indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2026